Tribunal: TJMT
Processo: 1068993-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1068993-24.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: APARECIDA FERREIRA DA COSTA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PARANATINGA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS GOZADAS FORA DO PRAZO CONCESSIVO LEGAL. PAGAMENTO EM DOBRO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS ACRESCIDA DO TERÇO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÃO RELATIVA AO EXERCÍCIO CIVIL OU DE EXIGÊNCIA DE MORA QUALIFICADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Aparecida Ferreira da Costa contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Município de Paranatinga, na qual a servidora busca o pagamento em dobro da remuneração de férias, acrescida do terço constitucional, relativamente aos períodos aquisitivos gozados fora do prazo concessivo legal. A sentença, embora tenha reconhecido o gozo extemporâneo das férias, afastou a penalidade sob o fundamento de que a fruição ocorreu dentro do mesmo exercício civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a concessão de férias ao servidor público após o prazo legal de 12 meses enseja, por si só, o pagamento em dobro previsto na legislação estatutária; (ii) estabelecer se o gozo das férias dentro do mesmo exercício civil ou a ausência de mora qualificada da Administração afastam a incidência da sanção legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é estatutária e deve ser resolvida à luz do princípio da legalidade e das normas que regem o funcionalismo público municipal.
4. O art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997 estabelece consequência objetiva para a concessão de férias após o prazo legal, sem prever exceção fundada no exercício civil ou na necessidade de mora qualificada.
5. A interpretação adotada na sentença cria requisito não previsto em lei e esvazia o conteúdo sancionatório e pedagógico da norma destinada a proteger o direito ao descanso do servidor.
6. O dever de controlar os prazos e conceder as férias tempestivamente incumbe à Administração Pública, não sendo admissível transferir ao servidor os efeitos do descumprimento desse ônus.
7. A criação judicial de condicionantes não previstas no texto legal viola o princípio da legalidade estrita previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.
8. A jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso consolida o entendimento de que o pagamento em dobro é devido sempre que comprovada a concessão das férias fora do prazo legal, independentemente do exercício civil ou de qualquer outra exigência adicional.
9. Sendo incontroverso nos autos que as férias foram gozadas após o término do prazo legal, a sanção de pagamento em dobro constitui dever da Administração e direito subjetivo da servidora, observada a prescrição quinquenal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de férias de servidor público municipal após o prazo legal de 12 meses subsequentes ao período aquisitivo impõe o pagamento em dobro da remuneração de férias, acrescida do terço constitucional. 2. É vedado ao intérprete criar exceções não previstas em lei, como o gozo dentro do mesmo exercício civil ou a exigência de mora qualificada, para afastar a sanção do art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997. 3. O descumprimento do prazo legal para concessão de férias configura fato gerador objetivo da penalidade imposta à Administração Pública."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal no 024/1997, arts. 75 e 76, § 2o; Lei no 9.099/95, art. 55, caput; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 0001589-29.2011.8.11.0044, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.03.2017; Turma Recursal Cível, N.U. 1051255-23.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 16.12.2025; Turma Recursal Cível, N.U. 1044397-10.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 04.07.2025; TJMT, N.U. 1062818-14.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 24.02.2026, publ. DJE 27.02.2026; TJMT, N.U. 1056037-73.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 26.02.2026, publ. DJE 03.03.2026; STF, RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017; STJ, REsp no 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22.02.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068993-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APARECIDA FERREIRA DA COSTA - CPF: 027.063.671-48 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026